Tribunal: TJDFT
Processo: 0716239-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL A REDUNDAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ORA REVISTA QUANTO À DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E À RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS PELO REQUERENTE. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de obscuridade a decisão colegiada ora revista. Assevera que: a) “de maneira alguma a empresa Requerida almejava que o Requerente viesse a pagar prestações ad eternun, e sim lhe dava a possibilidade de pagar para outras pessoas da família simultaneamente, de forma que todas pudessem se beneficiar do plano funerário”; b) “Todos os serviços contratados, hoje em dia, tem o preço médio de R$6.000,00 (seis mil reais), desta feita, seria um suicídio empresarial manter um contrato fora das cláusulas estabelecidas, as quais, permissa vênia, foram amplamente explicadas e estão dentro da razoabilidade e respeito ao CDC; e c) “a empresa Embargante tem suas despesas diárias, pois deve manter-se aberta e em pleno funcionamento, diuturnamente, em regime de plantão, com despesas mensais, como toda empresa, para que possa atender seus clientes. Ou seja, a empresa Embargante tem obrigações mensais para estar em pleno funcionamento”.
II. Por esse motivo, postula o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, “a fim de que se mantenha a rescisão do contrato celebrado entre as partes, porém que seja afastada a responsabilidade da embargante em arcar com a restituição de todos os valores pagos pelo embargado, evitando assim também que a empresa venha a sofrer sérios prejuízos”.
III. Ausente o citado vícios intrínseco no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: ofensa ao dever de informação e abusividade da cláusula contratual a redundar na manutenção da sentença ora revista quanto à declaração de rescisão do contrato celebrado entre as partes e à restituição de todos os valores pagos pelo requerente (item XI da ementa ora revista).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
V. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica ou processual que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado
VI. Improvidos os embargos declaratórios.